Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707871-61.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ALBERTO MENDES LIMA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 2670691), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator